Tribunal: TJDFT
Processo: 0747328-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0747328-15.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERLEY DA ROCHA IMPETRANTE: MARIO DE ALMEIDA COSTA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI E DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Mario de Almeida Costa Filho e Cintia Caroline Tolentino de Oliveira, em favor de Wanderley da Rocha, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF que, nos autos n.o 0708182-46.2020.8.07.0006 (referente ao IP no 170/2020 – 13a DP), indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 20978028, p. 3/5). O habeas corpus foi denegado, à unanimidade, por esta Segunda Turma Criminal, em julgamento realizado em 05/11/2020 (ID 21376318). Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o eminente Relator do HC no 649173/DF, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 11/03/2021, proferiu a seguinte decisão: “concedo a ordem impetrada para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente nos Autos n. 0708182-46.2020.8.07.0006.” (ID 24010074). O Superior Tribunal de Justiça comunicou a concessão da ordem por malote digital, o qual foi encaminhado pela Secretaria Judiciária deste Tribunal de Justiça para esta Segunda Turma Criminal e para o Juízo de origem (ID 24010074, p. 8/10), sendo juntado ao presente writ nesta data. Em consulta aos autos de origem, consta despacho proferido nesta data, às 18:24, pela MM. Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, determinando a expedição de alvará de soltura em favor de Wanderley da Rocha, em cumprimento à decisão concessiva de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 86047229 dos autos no 0708182-46.2020.8.07.0006). Ademais, determinou posterior “vista à acusação e defesa da expedição da mencionada decisão e expedição do documento”. Dessa forma, cumprida a decisão do Superior Tribunal de Justiça, mediante a determinação de expedição de alvará de soltura pelo Juízo de origem, não há diligências a serem adotadas no presente writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator